Tribunal: STF
Processo: RE 196982
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-20
Data de publicação: 1997-02-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de
peculato, em face de desvio, no âmbito estadual, de dotações
provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio, e
destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 3. A competência
originária para o processo e julgamento de crime resultante de
desvio, em Repartição estadual, de recursos oriundos do Sistema
Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal, a teor do art. 109, IV,
da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União Federal,
na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado, os
crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois
a estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a
supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no
plano dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198,
parágrafo único, e 71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts.
4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso extraordinário conhecido e
provido, para reconhecer a competência de Tribunal Regional Federal
da 4ª Região, pelo envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde.